Tribunal: STF
Processo: ARE 1588256
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SÚMULA 279/STF. TEMA 1.199-RG. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

    2. O acórdão embargado enfrentou fundamentadamente a ausência de demonstração da repercussão geral e a incidência da Súmula 279/STF, ante a conclusão das instâncias ordinárias pela presença de dolo específico.

    3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios com intuito infringente.

    4. Embargos de declaração rejeitados.